Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. No caso em análise aos autos originários, observo que o autor/agravante está regularmente inscrito no plano de saúde réu, o qual se trata de entidade de autogestão, conforme informação constante do sítio eletrônico da instituição (https://www.cassi.com.br/conheca-a-cassi/institucional/) razão pela qual não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso concreto, não foi demonstrado o perigo de dano que justifique o deferimento da tutela pleiteada.
3. O relatório médico trazido aos autos (ID Num. 170596872) não atesta a urgência da transferência do paciente para o regime de internação domiciliar. Dessa forma, ao menos no atual contexto fático, não verifico a presença do perigo de dano, uma vez que o agravante está recebendo cuidados médicos regulares.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.